Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-29.2021.8.11.0024
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000541-29.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VILMA APARECIDA BRANDAO - CPF: 695.366.431-20 (RECORRIDO), MICHEL CAMPOS ALVES - CPF: 014.348.571-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000541-29.2021.8.11.0024

Origem:

Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

VILMA APARECIDA BRANDÃO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/08/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – MERA AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE “FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO” – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 27 DO CDC – PRESCRIÇÃO REGULARDA PELO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRESCRIÇÃO.

Observada a inocorrência de “fato do produto ou do serviço”, não se aplica a prescrição quinquenal do artigo 27 do CDC, restando de aplicação subsidiária a prescrição trienal do Código Civil, no artigo 206, § 3º, V, de onde, o fato de mera falta de luz, com quase cinco anos após, não se faz crível a ocorrência de previsão legal a gerar qualquer tipo de indenização imaginável, ainda mais quando ocorrente a prescrição trienal.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por ENERGISA S/A contra a sentença que fixou danos morais por falta de energia elétrica ocorrida no mês de outubro de 2016, invocando em preliminar a prescrição trienal ao ocorrido, diante do fato da ação ter sido aviada em março de 2021.

Intimada a apresentar as contrarrazões a parte recorrida não as apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A prescrição vem delimitada no CDC em seu artigo 27 nos seguintes moldes:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por
fato do produto ou do serviço prevista
na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”(destaquei)

Tal previsão, por força da disposição expressa aplica-se às ações que visam indenizações decorrentes de fato do produto, ou seja, acidentes de consumo quando há ofensa a incolumidade física e / ou psíquica do consumidor.

Por outro lado, inexistem disposições no CDC acerca da prescrição decorrente de vícios na prestação de serviços de onde, diante dessa ausência de previsão, por óbvio aplica-se o previsto no artigo 206, § 3º, V do Código Civil, que prevê a prescrição em 3 anos, exatamente como ocorre no presente caso, nos moldes abaixo descritos:

“Art. 206. Prescreve:

§ 3
o
Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil;”

Haverá o vício quando o “defeito” atingir meramente a incolumidade econômica do consumidor, causando-lhe somente um prejuízo patrimonial, de onde, o problema é intrínseco ao bem de consumo.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Com efeito, a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior é no sentido de que a inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito é decorrente de um vício de adequação do serviço realizado pelo banco, aplicável a regra o disposto no art. 206, § 3º, do CC/02, POIS NÃO SE TRATA DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR FATO DO PRODUTO OU SERVIÇO, requisitos essenciais para a aplicação do prazo prescricional descrito no art.27 do CDC.”
(AgRg nº 1.418.421 – RS [2011/0135410-3])

Filio-me a tal corrente de pensamento, de onde, existe a dicotomia entre os tipos de lesões, a variar prazo prescricional de acordo com o fato decorrido, fazendo-se a distinção entre fato do produto ou do serviço, com prescrição regulada pelo CDC, em relação às demais pretensões indenizatórias reguladas pelo Código Civil.

Diante disso é forçoso reconhecer a prescrição ao direito pleiteado pelo consumidor, nos moldes do artigo 487, II do NCPC.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito acolho a prescrição invocada, e, nos moldes do artigo 487, II do NCPC, declaro a prescrição, extinguindo-se o feito com resolução do mérito.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021